Tribunal: TJDFT
Processo: 0736338-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de decisão transitada em julgado suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 41825831 - Pág. 5). Publique-se. Intime-se.